Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741473-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marco Arena Embargados: Neide Silva Veloso Luiz Philippe Veloso Arena Luiz Ottavio Veloso Arena Luigi Arena Junior Luigi Arena D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marco Arena contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 58497307). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator